Tribunal: STF
Processo: RE 99468
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-28
Data de publicação: 1983-06-28

Ementa:
-CRIMINAL.
CONCURSO MATERIAL: ROUBO E EXTORSAO.
EMBORA NA MESMA OCASIAO TENHA O AGENTE PRATICADO O ROUBO E A
EXTORSAO, EM AÇÕES SUBSEQUENTES, AQUELE COM PENETRAÇÃO EM RESIDÊNCIA
PARTICULAR, E APROPRIAÇÃO DE BENS, TUDO SOB AMEAÇA DE ARMA DE FOGO,
E ESTE OBRIGANDO, AINDA SOB AMEAÇA, O DONO DA CASA A ASSINAR DOIS
CHEQUES, QUE FORAM DESCONTADOS, CONFIGURA-SE O CONCURSO MATERIAL,
CONFORME A JURISPRUDÊNCIA QUE A RESPEITO SE TEM FIRMADO NESTA CORTE.
APESAR DE SEREM O ROUBO E A EXTORSAO CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E,
ASSIM, DA MESMA NATUREZA, NÃO SÃO ELES DA MESMA ESPÉCIE, NÃO HAVENDO
COMO CONJUGA-LOS EM UMA SÓ AÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL QUE SE JULGA IMPROCEDENTE, REFORMANDO-SE, POR ISSO,
O V ACÓRDÃO RECORRIDO.